Tribunal: TJDFT
Processo: 0724620-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. MARCOS TEMPORAIS. DATA DE SUPRESSÃO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO (JANEIRO/1996) E DATA EM QUE EFETIVAMENTE VOLTOU A SER CONCEDIDO (MAIO/2002).
1. A ação coletiva no 32.159/97 (autos digitalizados sob no 0000491-52.2011.8.07.0001) ajuizada pelo SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente público a pagar as prestações em atraso do auxílio alimentação, desde janeiro de 1996, quando foi indevidamente suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/95, até a data em que foi restabelecido.
2. Para fins de cumprimento individual de sentença coletiva, devem ser considerados como marcos temporais, a data em que o benefício alimentação foi suprimido (janeiro/1996) e a data em que efetivamente voltou a ser concedido (maio/2002), visto que foram estabelecidos no dispositivo da sentença e que não houve reforma deste capítulo, em sede recursal.
3. Recurso conhecido e provido.